Tribunal: TRF3
Processo: 5026417-50.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
160/821)

5026417-50.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ DE LIMA STEFANINI

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.

1. A análise dos documentos contidos nos autos revela neste momento processual que a tutela de urgência concedida à parte agravada merece ser revogada.

2. A agravada (58 anos de idade) narrou na petição inicial que trabalha como diarista e que recebera benefício previdenciário que desde 10.12.2013, sendo cassado em maio de 2016, não obstante a persistência de patologias que a incapacitam para o trabalho - lesão no menisco.

3. O exame médico pericial realizado pelo INSS goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos e atesta a ausência de incapacidade. Logo, é de se dar crédito à perícia realizada pela autarquia, concluindo pela inexistência de causa de afastamento do trabalho.

4. Embora a ação principal tenha sido intentada em 06.02.2018, os documentos médicos apresentados pela parte autora, ora agravada, datam de 28.0

Inteiro teor:
160/821)

5026417-50.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ DE LIMA STEFANINI

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.

1. A análise dos documentos contidos nos autos revela neste momento processual que a tutela de urgência concedida à parte agravada merece ser revogada.

2. A agravada (58 anos de idade) narrou na petição inicial que trabalha como diarista e que recebera benefício previdenciário que desde 10.12.2013, sendo cassado em maio de 2016, não obstante a persistência de patologias que a incapacitam para o trabalho - lesão no menisco.

3. O exame médico pericial realizado pelo INSS goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos e atesta a ausência de incapacidade. Logo, é de se dar crédito à perícia realizada pela autarquia, concluindo pela inexistência de causa de afastamento do trabalho.

4. Embora a ação principal tenha sido intentada em 06.02.2018, os documentos médicos apresentados pela parte autora, ora agravada, datam de 28.04.2017 e 12.06.2017 e isoladamente, não permite aferir a incapacidade laboral.

5. Destarte, somente a perícia médica judicial poderá esclarecer se a parte autora está ou não incapacitada para o trabalho, todavia, em consulta ao feito em primeira instância, verifica-se que ela não comparecera à perícia, havendo justificativa da agravada, no sentido de que, por não conhecer a cidade, acabou por se perder e não chegar ao horário marcado. Nova perícia fora deferida, sem notícias da juntada do laudo até o momento.

6. A incapacidade alegada poderá ser demonstrada no decorrer da instrução processual, o que demandará exame acurado por ocasião em que for proferida a sentença.

7. Agravo de instrumento provido.

mma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026417-50.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: DAVID MELQUIADES DA FONSECA - SP374278-N

AGRAVADO: MARLY DE ARAUJO

Advogado do(a) AGRAVADO: KATIA APARECIDA ABITTE - SP140976

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026417-50.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: DAVID MELQUIADES DA FONSECA - PR59775-N

AGRAVADO: MARLY DE ARAUJO

Advogado do(a) AGRAVADO: KATIA APARECIDA ABITTE - SP140976

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face da decisão que, em ação objetivando a concessão de benefício por incapacidade deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela a Marly de Araújo – fl. 28-30 do doc. id. n.o 7272509.

Aduz o recorrente, em síntese, que não há comprovação da incapacidade atual da parte agravada, porquanto o atestado médico apresentado contraria o exame da autarquia.

Requereu a concessão do efeito suspensivo, e que, ao final, a tutela seja cassada. Pedido deferido.

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

mma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026417-50.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: DAVID MELQUIADES DA FONSECA - PR59775-N

AGRAVADO: MARLY DE ARAUJO

Advogado do(a) AGRAVADO: KATIA APARECIDA ABITTE - SP140976

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A análise dos documentos contidos nos autos revela neste momento processual que a tutela de urgência concedida à parte agravada merece ser revogada.

A agravada (58 anos de idade) narrou na petição inicial que trabalha como diarista e que recebera benefício previdenciário que desde 10.12.2013, sendo cassado em maio de 2016, não obstante a persistência de patologias que a incapacitam para o trabalho - lesão no menisco.

O exame médico pericial realizado pelo INSS goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos e atesta a ausência de incapacidade. Logo, é de se dar crédito à perícia realizada pela autarquia, concluindo pela inexistência de causa de afastamento do trabalho.

Embora a ação principal tenha sido intentada em 06.02.2018, os documentos médicos apresentados pela parte autora, ora agravada, datam de 28.04.2017 e 12.06.2017 e isoladamente, não permite aferir a incapacidade laboral.

Destarte, somente a perícia médica judicial poderá esclarecer se a parte autora está ou não incapacitada para o trabalho, todavia, em consulta ao feito em primeira instância, verifica-se que ela não comparecera à perícia, havendo justificativa da agravada, no sentido de que, por não conhecer a cidade, acabou por se perder e não chegar ao horário marcado.

Nova perícia fora deferida, sem notícias da juntada do laudo até o momento.

Ausente prova inequívoca que permita concluir pela probabilidade do direito alegado, é incabível a antecipação dos efeitos da tutela.

Ressalto não haver dúvida de que a incapacidade alegada poderá ser demonstrada no decorrer da instrução processual, o que demandará exame acurado por ocasião em que for proferida a sentença.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, confirmando a tutela recursal que possibilitou a cessação do benefício concedido em tutela antecipada no feito originário.

mma

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.

1. A análise dos documentos contidos nos autos revela neste momento processual que a tutela de urgência concedida à parte agravada merece ser revogada.

2. A agravada (58 anos de idade) narrou na petição inicial que trabalha como diarista e que recebera benefício previdenciário que desde 10.12.2013, sendo cassado em maio de 2016, não obstante a persistência de patologias que a incapacitam para o trabalho - lesão no menisco.

3. O exame médico pericial realizado pelo INSS goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos e atesta a ausência de incapacidade. Logo, é de se dar crédito à perícia realizada pela autarquia, concluindo pela inexistência de causa de afastamento do trabalho.

4. Embora a ação principal tenha sido intentada em 06.02.2018, os documentos médicos apresentados pela parte autora, ora agravada, datam de 28.04.2017 e 12.06.2017 e isoladamente, não permite aferir a incapacidade laboral.

5. Destarte, somente a perícia médica judicial poderá esclarecer se a parte autora está ou não incapacitada para o trabalho, todavia, em consulta ao feito em primeira instância, verifica-se que ela não comparecera à perícia, havendo justificativa da agravada, no sentido de que, por não conhecer a cidade, acabou por se perder e não chegar ao horário marcado. Nova perícia fora deferida, sem notícias da juntada do laudo até o momento.

6. A incapacidade alegada poderá ser demonstrada no decorrer da instrução processual, o que demandará exame acurado por ocasião em que for proferida a sentença.

7. Agravo de instrumento provido.

mma ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.